Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-56.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-56.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HENDERSON SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de auto de infração lavrado sob a alegação de transporte irregular de passageiros, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável o art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 a particular que não detém concessão ou permissão para prestação do serviço público de transporte intermunicipal; e (ii) o auto de infração lavrado apresenta elementos mínimos aptos a comprovar a prática de transporte irregular de passageiros.

III. Razões de decidir

3. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros constitui serviço público essencial, cuja prestação depende de delegação estatal, nos termos da Lei Estadual nº 11.378/2009. O art. 40 do referido diploma legal incide exclusivamente sobre concessionários ou permissionários que extrapolem os limites da delegação, não sendo aplicável a particulares estranhos ao regime jurídico do serviço público.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de restringir a aplicação do art. 40 da Lei nº 11.378/2009 aos delegatários do serviço, afastando sua incidência em relação a particulares não autorizados.
5. O auto de infração não descreve elementos concretos que evidenciem a prática de transporte irregular, inexistindo indicação de passageiros, cobrança de valores ou habitualidade da conduta, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. A ausência de substrato fático mínimo compromete a validade da autuação, impondo o reconhecimento de sua nulidade, em observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, não havendo razão para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 aplica-se exclusivamente a concessionários ou permissionários do serviço de transporte intermunicipal que extrapolem os limites da delegação. 2. A ausência de elementos mínimos no auto de infração afasta sua presunção de legitimidade e impõe a nulidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8000152-65.2020.8.05.0269, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000484-56.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelado HENDERSON SANTOS CASTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.